Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714195-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AUTOR ESPÓLIO DE: JOAQUIM DANTAS NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: LINCOLN DE OLIVEIRA, GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0049941-66.2008.8.07.0001 iniciado em desfavor de VITAL PACHECO e V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, pela qual determinada a devolução de valor depositado em duplicidade, determinada também suspensão do feito pelo prazo de 1 ano com fundamento no art. 921, § 1o do CPC. Referida decisão foi proferida em 11/3/2024, publicada em 14/3/2024. O recurso foi interposto em 8/4/2024, mesma oportunidade em que foi noticiado o falecimento do agravante JOAQUIM DANTAS NUNES, ocorrido em 21/3/2024 (certidão de óbito de ID 57720180). Juntada procuração em nome do espólio, representado pelo cônjuge supérstite ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES (ID 57721460). O Código de Processo Civil dispõe “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; ( ) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: ( ) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” “Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.” “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.” Embora a alegação de que “o Espólio encontra-se representado ativamente nos presentes autos pelo cônjuge supérstite, conforme anexa Certidão (CPC. Art. 618, I)” (ID 57720172), do que se tem, não houve habilitação dos herdeiros e nem nomeação de inventariante de forma a atrair a representação disposta no art. 618, I do Código de Processo Civil[1]. Assim, suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para o fim de ser regularizada a representação processual do espólio, por sua inventariante ou administradora provisória, ou sejam habilitados os sucessores/herdeiros do falecido. Intimem-se. [1] “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; ( )” Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora